Tribunal: CARF
Processo: 10280.003108/2005-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.003108/2005-21
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.177 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAGUARY NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO.
Nos termos do art. 66, do Anexo II, do RICARF, eventuais inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto devem ser corrigidas a partir da
interposição de embargos inominados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para sanar o vício apontado, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de Embargos Inominados apresentados pela Fazenda Nacional buscando
a correção de erro material no Acórdão no 3302-010.211, proferido em 14/12/2020, pela 2a Turma
Ordinária da 3o Câmara da 3o Seção de Julgamento do CARF.
Segundo ela, tratando-se de Recurso Voluntário no qual apenas algumas pretensões
recursais foram acatadas, o erro material no resultado do acórdão consiste no fato de que o resultado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.003108/2005-21
Fl. 2550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.177 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.003108/2005-21

deveria ser “provimento parcial ao recurso voluntário” e não “provimento integral”, como foi
disposto no acórdão.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
Os Embargos são tempestivos, a matéria é de competência deste Colegiado, e
revestem-se dos demais requisitos legais, razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Mérito.
A questão posta à análise consiste em avaliar se o resultado do Recurso
“provimento total” reflete o conteúdo da decisão.
Efetivamente, quando do julgamento do Recurso este Colegiado negou provimento
a alguns capítulos recursais, dando provimento apenas quanto ao óleo diesel utilizado nas
embarcações, das redes de pesca, manzuás, linhas, cabos e demais apetrechos de pescas consumidos
nas operações dos pescados, assim como gases refrigerantes. Desta forma, não resta dúvidas que o
resultado do acórdão foi o provimento PARCIAL do Recurso Voluntário, pois nem todas as
pretensões recursais foram aceitas.
Tratando-se de um “acórdão de Recurso Voluntário” no qual efetivamente foi dado
“provimento parcial” ao Recurso Voluntário, voto no sentido de dar provimento aos Embargos
Inominados interpostos pela Fazenda Nacional para, sem efeitos infringentes, corrigir o resultado
e o dispositivo do acórdão que, para refletir fielmente o resultado do julgamento deve passar a ser “
... dar provimento parcial ao recurso para reverter as glosas referentes a óleo diesel utilizado nas
embarcações, redes, manzuás, linhas, cabos e demais apetrechos de pescas consumidos nas operações
dos pescados e gases refrigerantes, nos termos do voto do relator.”
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 2551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.177 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.003108/2005-21

Fl. 2552
DF CARF MF
Documento nato-digital